Tribunal: TJPA
Processo: 0803530-94.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7697 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803530-94.2020.8.14.0039

APELANTE: ERNANI WALTER

APELADO: MARCO AURELIO PASQUATTO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0803530-94.2020.8.14.0039

COMARCA DE ORIGEM:
PARAGOMINAS

APELANTE: ERNANI WALTER

ADVOGADO:
SERGIO DE BARROS BIANCHI COSTA – OAB/PA 17.772-B

APELADO: PAULO SÉRGIO DE ABREU LOUREIRO JÚNIOR

ADVOGADO:
ROBERTO DÓREA PESSOA – OAB-PA 23.308

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS. EXISTÊNCIA DE CONTRATO VERBAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA ALEGADA PARCERIA AGRÍCOLA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança, condenando o requerido ao pagamento de R$ 88.515,00, acrescido de correção monetária e juros desde julho de 2015, em razão da prestação de serviços de locação de implementos e máquinas agrícolas.

O apelante sustenta que a relação entre as partes se deu por meio de parceria agrícola, na qual apenas se houvesse lucro na safra é que estes seriam divididos, não havendo obrigação de pagamento pelo uso do maquinário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia reside na definição da natureza da relação jurídica entre as partes, se se trata de contrato de prestação de serviços ou de parceria agrícola, bem como na definição do termo inicial da incidência de correção monetária e juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O conjunto probatório demonstra a efetiva prestação de serviços pelo autor na propriedade do réu, sem que este apresentasse prova robusta da alegada parceria agrícola.

5. O contrato de parceria apresentado nos autos está desprovido de assinatura, não sendo suficiente para comprovar a tese do apelante.

6. A jurisprudência e o art. 373, II, do CPC impõem ao réu o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não foi cumprido.

7. No entanto, assiste razão ao apelante quanto ao termo inicial dos encargos moratórios, que deve ser fixado na data da emissão da nota fiscal (18/12/2015) e não em julho de 2015, pois foi nesse momento que se configurou a mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e parcialmente provida, para determinar que a incidência de correção monetária e juros tenha como termo inicial a data da emissão da nota fiscal (18/12/2015), mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
"Na ação de cobrança decorrente de prestação de serviços agrícolas, cabe ao requerido comprovar a existência de contrato de parceria rural para afastar a obrigação de pagamento. O termo inicial dos encargos moratórios deve coincidir com a data da emissão da nota fiscal, por configurar o momento da constituição em mora."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial

provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ERNANI WALTER, objetivando a reforma da sentença de id. 23334199, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, para condenar o requerido, ora apelado, ao pagamento de R$ 88.515,00 (oitenta e oito mil, quinhentos e quinze reais), acrescido de correção monetária e juros desde julho de 2015, devendo ser abatido desse montante os adiantamentos, constantes das notas fiscais juntadas exclusivamente em nome

do Requerente ou seu cônjuge (JANICE LIMA FERNANDES), a ser apurado mediante liquidação de sentença, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA, movida pelo recorrente em desfavor de ERNANE WALTER.

Consta de peça inicial (Id. 23334093) que a parte autora, celebrou um contrato verbal de prestação de serviços, no valor de R$ 89.225,00, com vencimento em julho de 2015, referente a execução de locação de implementos e máquinas agrícolas para executar serviços de limpeza, plantio e colheita de lavoura na fazenda Santa Helena, de propriedade do demandado.

Em sentença de Id. 23334199, o Magistrado de 1º grau julgou procedente a demanda, sob o fundamento de que está suficientemente comprovado que o Requerente prestou serviços na propriedade do Requerido, e que não foi remunerado por esses serviços, bem como que, as provas colacionadas pelo Requerido destoam de sua alegação de parceria.

Irresignada, a parte ré apresentou recurso de apelação no id. 23334201, onde alega em apertada síntese que, a relação jurídica havida entre as partes não se

tratava de locação de maquinário agrícola e sim de uma parceria agrícola onde os lucros seriam divididos ao final da safra, porém não houve lucro na safra, mas tão somente prejuízo.

Ao final pugna seja conhecido e provido o recurso para fins de se julgar totalmente improcedente os pedidos contidos na inicial. Alternativamente, requer que a data inicial da atualização do débito seja a data de emissão da nota fiscal.

Contrarrazões ofertadas no id. 23334208, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2025.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste parcial razão ao recorrente.

No caso em tela, todo o conteúdo fático-probatório conduz para execução da prestação de serviços de preparação do solo, plantio, aplicação de defensivos agrícolas e colheita da safra de soja 2014/2014, na propriedade do Apelante.

O próprio recorrente reconhece que o autor executou os referidos serviços em sua propriedade rural, porém alega que o mesmo se daria na modalidade de parceria e nunca uma contratação de locação de maquinários e de prestação de serviços.

Assim, uma vez comprovada a prestação dos serviços, caberia ao réu comprovar a modalidade de Parceria, da contratação.

Ocorre que os recibos constantes dos autos (id.

23334168 a 23334173), demonstram que houve diversos pagamentos a títulos de adiantamento em favor do autor.

De igual modo, o contrato de Parceria Agrícola juntado aos autos no id.

23334173, se encontra apócrifo, sem nenhuma assinatura, não servindo de constatação da alegada Parceria celebrada entre as partes.

Portanto, tenho que a tese sustentada pelo réu, de parceria agrícola, se encontra muito frágil e não se sustenta diante das provas constantes dos autos.

Não se perca de vista que ao autor da ação cumpre demonstrar o fato constitutivo de seu direito, enquanto a parte requerida tem o ônus de apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado. Inteligência do artigo 373, I e II do Código de Processo Civil.

Assim, uma vez comprovada a efetiva prestação dos serviços na propriedade do réu, caberia a este, comprovar de forma robusta, o pagamento ou a alegada parceria rural, fato que não ocorreu.

Por outro lado, tenho que assiste razão ao recorrente no que tange a impropriedade referente ao início da incidência dos juros e da correção monetária, uma vez que a nota fiscal referente aos serviços prestados, foi emitida em 18/12/2015, momento no qual passou a incidir a mora.

Além disso, o próprio demandante informa que o réu está em atraso desde 18/12/2015 (id. 23334093 - Pág. 1), de modo que equivocada a incidência de juros e correção monetária a partir de julho de 2015, uma vez que devida apenas a parir de 18/12/2015.

Ademais, embora a nota fiscal tenha sido juntada aos autos somente em 2023, verifico que a mesma foi emitida em 2015, no mesmo ano em que se deu a colheita da safra de soja onde se deu a prestação dos serviços.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, APENAS E TÃO SOMENTE PARA MODIFICAR A
data de INÍCIO para a incidência dos encargos MONETÁRIOS, DEVENdo SER considerada a data de emissão da nota fiscal (18/12/2015) e não o mês de julho de 2015,
MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 27/03/2025